Tribunal: STF
Processo: ARE 782209
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo suficiente para manter o acórdão recorrido. Prescrição. Decreto 20.910/32. Enunciado 283 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.